Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-50.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001613-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), KAWAN ROCHA CORREA - CPF: 061.003.421-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA CENA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido de revogação de prisão preventiva decretada após conversão do flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, inexistência de
periculum libertatis
concreto e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstra a presença do
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos de boletim de ocorrência, auto de apreensão da arma e depoimentos colhidos.

4.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento, consistente em tentativa de homicídio praticada em contexto familiar e por motivo fútil, revela periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública.

5.

A conveniência da instrução criminal resta caracterizada por elementos que indicam tentativa de intimidação de testemunha e de obstrução da atividade probatória, mediante ameaça direta e alteração da cena do crime.

6.

A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso configura indicativo de risco de reiteração delitiva, podendo ser considerada para aferição da periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do Código de Processo Penal, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

7.

Condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade com base em dados concretos.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal, diante da intensidade do risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

2.

A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pode ser considerada para aferir o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do CPP, sem afronta à presunção de inocência.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, são inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 312, caput e § 3º, IV, 313, I e II, e 319; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR; TJMT, Enunciado n. 43 da TCCR; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Nilson Pires Correa
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos o APFD nº 1000111-49.2026.8.11.0009.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/01/2026, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), tendo sua prisão sido posteriormente convertida em preventiva, durante a audiência de custódia, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, notadamente em razão da gravidade do delito e da existência de registros criminais em andamento.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do tipo penal e em juízos valorativos genéricos, sem demonstrar o
periculum libertatis
concreto. Argumenta que o paciente é primário, idoso e possui residência fixa.

Aduz, ainda, que a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para justificar a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e a nova redação dada pela Lei nº 15.272/2025. Destaca a ausência de gravidade concreta na conduta, uma vez que a vítima não correu risco de morte nem necessitou de internação hospitalar, e a inexistência de risco atual à instrução processual.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
341695356
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 342192406).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pela denegação da ordem,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA
. Pedido de liberdade ou substituição por medidas cautelares alternativas - Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - Gravidade do crime - Crime contra próprio filho - Ameaça a testemunha - Preservação da integridade física a psicológica - Reiteração delitiva - Inquéritos policiais e ação penal em andamento - princípio da presunção de inocência - Não violação - Enunciado Orientativo 06 do TJMT - Predicados pessoais não garantidores de revogação da custódia - Enunciado nº 43 do TJMT - Medidas cautelares diversas - Impertinência - Julgados do TJMT - Parecer pela
denegação
da ordem.
”.
(Id. 342825361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida análise dos elementos trazidos aos autos,
constato que não assiste razão à impetrante.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
18/01/2026, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
).

Durante a audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e, em seguida, converteu-a em prisão preventiva. A decisão foi fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito, que foi evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelo paciente. Além disso, a prisão preventiva foi justificada pela
conveniência da instrução criminal
, em face das supostas ameaças direcionadas a uma testemunha e da tentativa de alteração da cena do crime, o que demonstra o risco de interferência na apuração dos fatos.

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(....) Presente o pressuposto de admissibilidade, a decretação da medida exige a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se robustamente demonstrado nos autos. A materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID 220241614), pelo Auto de Apreensão da arma utilizada (ID 220241615) e pela notícia da lesão sofrida pela vítima. Os indícios de autoria, por sua vez, são contundentes, extraídos dos depoimentos da própria vítima e da testemunha presencial KAYKE CORREA, os quais, de forma uníssona, apontam o autuado como autor do disparo.

O periculum libertatis, por sua vez, revela-se manifesto e impõe a segregação cautelar do autuado para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública encontra-se ameaçada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente. O modus operandi empregado revela extrema desproporcionalidade e violência, consistindo em uma tentativa de homicídio contra o próprio filho, motivada por razão evidentemente fútil (recusa em fazer o jantar). Tal fato denota um total descontrole emocional e um profundo desrespeito pela vida humana, indicando que, em liberdade, o autuado representa um risco real ao meio social e familiar.

Ademais, a necessidade da prisão se impõe por conveniência da instrução criminal. Conforme relatado no Termo de Depoimento (ID 220241617), o autuado, após o crime, ameaçou a testemunha presencial – seu outro filho – para que não o denunciasse, afirmando que "iriam ver com ele". Tal conduta configura uma intimidação direta e inequívoca, com o claro propósito de frustrar a apuração da verdade real. A liberdade do autuado, neste cenário, representa um perigo iminente à integridade física e psicológica das testemunhas, colocando em xeque a lisura da colheita de provas em juízo. Soma-se a isso o fato de que o autuado tentou alterar a cena do crime, limpando o sangue da vítima, o que reforça sua intenção de obstruir a justiça.

No mais, registra-se que há indicação de inquérito policial em andamento em desfavor do suspeito pelo crime de tentativa de homicídio (1000338-10.2024.8.11.0009), ocorrido no dia 1606/2023, ação penal em curso nº 1000826-28.2025.8.11.0009, TCO em curso n°102950329.2024.8.11.0001 (esbulho possessório), o que segundo o artigo 312, §3º, inciso IV do CPP, deve ser considerado na aferição da periculosidade do agente.

Diante de todo o exposto, na hipótese, há dados concretos que demonstram que a liberdade do autuado acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista o perigo concreto de reiteração criminosa, pois revela-se pessoa voltada à criminalidade, notadamente por todos os fatores retromencionados e indica a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312, caput e §3º, inciso IV e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
NILSON PIRES CORREA EM PRISÃO PREVENTIVA
para garantia da ordem pública”.
(Id. 220308116)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a
preservação da ordem pública
,
amparado não apenas na gravidade do delito, mas em circunstâncias fáticas específicas, notadamente a notícia de suposta ameaça dirigida a testemunha e a tentativa de alteração da cena do crime logo após o fato delituoso.

Soma-se a isso o fato de que a decisão impugnada também invocou o histórico de procedimentos criminais do paciente (inquéritos e ações em curso) como indicativo de risco à ordem pública.

A defesa alega que a utilização desses registros violaria a presunção de inocência, citando a Lei nº 15.272/2025. Todavia, a interpretação dada pelo Juízo
a quo
mostra-se acertada, eis que o inciso IV, § 3º, do art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece que, na aferição da periculosidade do agente, deve-se considerar, entre outros aspectos, o “fundado receio de reiteração delitiva”,
incluindo a existência de outros inquéritos e ações penais em curso
, como elementos que indicam o risco de novas infrações.

A referida legislação, ao alterar o art. 312 do CPP, permitiu a consideração de registros criminais para aferição de risco, e não para antecipação de culpa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Nesse contexto, verifica-se que a contumácia delitiva, aliada à gravidade concreta do novo fato, reforça a necessidade da segregação para evitar a reprodução de fatos criminosos.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais, a prisão preventiva sustenta-se, ainda, na
conveniência da instrução criminal
. Ao que se verifica dos autos, há elementos concretos indicando tentativa de interferência na produção probatória, eis que, conforme relatado pela autoridade policial e destacado na decisão combatida, o paciente teria ameaçado a testemunha presencial – seu outro filho, Kayke Correa – logo após o fato, dizendo que “iriam ver com ele” caso o denunciasse. Além disso, consta que o paciente tentou alterar a cena do crime, limpando o sangue da vítima antes da chegada da polícia.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
NILSON PIRES CORREA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026